Tribunal: STF
Processo: ARE 1406288
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 32, p. 8):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/REQUISIÇÃO. STATUS DE BLOQUEADO. IMPUGNAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 



    1. Para fins de requisição de valores, faz-se necessária a existência de montante incontroverso (pela ausência de impugnação/embargos), ou, tratando-se de valor controvertido, a preclusão de decisão ou o trânsito em julgado de sentença que estabeleça o montante efetivamente devido. 



    2. As leis de diretrizes orçamentárias dos últimos anos têm sido expressas em vedar a expedição de precatórios antes do trânsito em julgado dos embargos à execução ou qualquer impugnação aos cálculos exequendos, o que se manteve na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 – Lei 14.116/2021. 



    3. Em casos excepcionais, em que o valor do débito está definido em sede de embargos à execução/impugnação ao cumprimento de sentença, tendo sido apresentada atualização, é viável a expedição de ofício requisitório, porém com status bloqueado, para afastar o dano decorrente do término do prazo para transmissão, aguardando-se a manifestação da executada e promovendo-se, posteriormente o pagamento, conforme o andamento do processo. 



    4. Parcial provimento ao agravo de instrumento.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação ao art. 100, §§ 5º e 8º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a requisição de valores antes mesmo da intimação para eventual impugnação se mostra vedada porquanto ausente, em tal momento, valor incontroverso, apto a gerar o pagamento pela Fazenda Pública.” (eDOC 55, p. 5)



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário com base na Súmula 279 do STF (eDOC 62).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Com efeito, da leitura do acórdão recorrido, depreende-se que o Tribunal a quo entendeu ser possível a execução provisória de quantia certa contra a Fazenda Pública, tendo em vista que o risco de prejuízos é afastado pela impossibilidade de levantamento antes do trânsito em julgado. 



    Verifica-se, desse modo, que a Corte de origem desrespeitou o disposto no julgamento do RE nº 573.872/RS, Tema 45 da sistemática da repercussão geral, que assim dispõe:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.” 2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.(RE 573872, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 11.9.2017)”. 



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. II - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1154961 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1.10.2019)



    “EXECUÇÃO PROVISÓRIA – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE DAR – INVIABILIDADE – PRECEDENTE. Execução de pagar quantia certa pressupõe a preclusão maior relativamente ao decidido contra a Fazenda Pública. Precedente: recurso extraordinário nº 573.872-8, relator ministro Edson Fachin, julgado sob o ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 11 de setembro de 2017. (AI 453444 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 12.6.2018)



    Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, declarar a impossibilidade de execução provisória da obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF, condenando a parte Recorrida, em honorários advocatícios em 10%, a serem apurados pelo juízo de execução, verificada eventual concessão do beneficio de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente